Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-57.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002113-57.2019.8.11.0002
APELAÇÃO CÍVEL n.o 1002113-57.2019.8.11.0002
APELANTE: ARI PROVIN JUNIOR
APELADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.
Processo na Origem n.o 1002113-57.2019.8.11.0002
Comarca de Várzea Grande
DECISÃO
Apelação interposta por ARI PROVIN JUNIOR de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais, por ele proposta.
O autor recorreu e, em 11.11.2020, o acórdão deu parcial provimento ao recurso do autor, apenas para declarar a inexistência do débito e para condenar a requerida nos ônus de sucumbência, porquanto o autor decaiu de parte mínima (ID 66052466 - Pág. 1).
Restou certificado o trânsito em julgado da decisão em 15.12.2020 (ID 71049485 - Pág. 1).
Ocorre que, a empresa requerida protocolou petição na qual alega ter havido nulidade processual, porquanto não teria sido intimada da decisão em razão da ausência de publicação do acórdão no DJE, de modo que faz jus à intimação nos moldes pleiteados e também à devolução do prazo recursal.
Em que pese o entendimento da parte recorrida, a Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, dispõe que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico.
Dessa forma, a intimação das partes feita no sistema próprio do PJe, intimação eletrônica automática, realizada conforme consta da Certidão de ID 106514480 - Pág. 1 é legal e dispensa a intimação por meio de publicação no DJE.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 854 DO CPC – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRAMINUTA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato de existir uma relação de coleguismo entre a representante das agravadas e o juiz da causa não significa que alguma destas situações expressas nos incisos esteja configurada.
É válido o prazo de cinco dias conferido pelo Juízo à impugnação de bloqueio de valores em conta bancária, pois decorre de regra expressa prevista no § 3o do art. 854 do CPC.
Embora não tenha sido realizada a intimação via DJe, houve intimação eletrônica, via PJe, legitimada pela Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5o, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. (N.U 1001562-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)
Ressalte-se ainda que, no caso, os representantes legais da parte requerida estavam devidamente cadastrados no processo eletrônico, o que lhes permitia tomar conhecimento de todos os atos praticados e decisões proferidas nos autos.
Desse modo, não se faz possível acolher o pleito de nulidade da intimação da requerida acerca do acórdão proferido no presente recurso e, muito menos, devolver-lhe o prazo para apresentar recursos.
Terminada a prestação jurisdicional nessa instância, remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6